Tribunal: TJPA
Processo: 0042438-56.2008.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2021-07-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÃÃO CÃVEL. INSURGÃNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÃTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÃÃO. SENTENÃA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÃRIA. PRELIMINAR DE DECADÃNCIA REJEITADA. ABONO SALARIAL. PREVIDENCIÃRIO. ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/1997, 2.836/1998. CARÃTER TRANSITÃRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÃÄO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. POSSIBILIDADE. INATIVIDADE ANTERIOR Ã EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. DIREITO CONFIGURADO. MATÃRIA DE DIREITO. JURISPRUDÃNCIA DO TJPA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.1 â Rejeitada a prejudicial de decadÃªncia, tratando-se de questÃ£o relativa a trato sucessivo. 2 â A decisÃ£o monocrÃ¡tica agravada negou provimento ao recurso de apelaÃ§Ã£o interposto pelo ora agravante e reformou parcialmente a sentenÃ§a em remessa necessÃ¡ria para reconhecer o direito de parte dos impetrantes Ã incorporaÃ§Ã£o do abono aos seus proventos, tendo em vista que a transferÃªncia para a reserva remunerada ocorreu anteriormente Ã vigÃªncia da EC41/2003, comportando a aplicaÃ§Ã£o do regime de integralidade e paridade.3 â O abono salarial previsto no Decreto nÂº 2.219/97, alterado pelos Decretos nÂºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporÃ¡ria e emergencial, de forma que nÃ£o pode ser incorporado Ã remuneraÃ§Ã£o dos servidores da polÃcia militar exceto se a inatividade for anterior Ã EC 41/2003, caso de alguns dos agravados. JurisprudÃªncia consolidada do TJPA. 4â Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0042438-56.2008.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM (1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ -

IGEPREV (PROCURADOR DO ESTADO: VAGNER ANDREI TEIXEIRA LIMA)
AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 412/415 E JOÃO PAULO VIEIRA DA SILVA, ALFREDO MACENAS VASCONCELOS, ANTONIO CARLOS DE AVIZ MARTINS, JOAQUIM SANTOS PIMENTEL, MAXIMO DA CRUZ SOUZA, MANUEL FRANCISCO RIBEIRO NETO, VINCENTE MENDES DE MORAES, EMILTON CHAVES SOUZA, EDUARDO FARIAS DE MELO E FRANCINALDO SILVA PINTO (ADVOGADO: JONAS HENRIQUE BAIMA PINHEIRO- OAB/PA 20.936)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. ABONO SALARIAL. PREVIDENCIÁRIO. ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/1997, 2.836/1998. CARÁTE
R TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇ¿O E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. POSSIBILIDADE. INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. DIREITO CONFIGURADO. MATÉRIA DE DIREITO. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - Rejeitada a prejudicial de decadência, tratando-se de questão relativa a trato sucessivo.
2 - A decisão monocrática agravada negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante e reformou parcialmente a sentença em remessa necessária para reconhecer o direito de parte dos impetrantes à incorporação do abono aos seus proventos, tendo em vista que a transferência para a reserva remunerada ocorreu anteriormente à vigência da EC41/2003, comportando a aplicação do regime de integralidade e paridade.
3 - O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar exceto se a inatividade for anterior à EC 41/2003, caso de alguns dos agravados. Jurisprudência consolidada do TJPA.
4- Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 05 de julho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 05 de julho de 2021.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0042438-56.2008.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM (1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ -

IGEPREV (PROCURADOR DO ESTADO: VAGNER ANDREI TEIXEIRA LIMA)
AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 412/415 E JOÃO PAULO VIEIRA DA SILVA, ALFREDO MACENAS VASCONCELOS, ANTONIO CARLOS DE AVIZ MARTINS, JOAQUIM SANTOS PIMENTEL, MAXIMO DA CRUZ SOUZA, MANUEL FRANCISCO RIBEIRO NETO, VINCENTE MENDES DE MORAES, EMILTON CHAVES SOUZA, EDUARDO FARIAS DE MELO E FRANCINALDO SILVA PINTO (ADVOGADO: JONAS HENRIQUE BAIMA PINHEIRO- OAB/PA 20.936)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
em desfavor da decisão monocrática de fls. 412/415 proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso de apelação e, em reexame necessário, a sentença foi parcialmente reformada para excluir do provimento positivo os impetrantes transferidos à inatividade após a EC 41/2003.

O agravante não se conforma com o improvimento do apelo, aduzindo que a parcela remuneratória do abono não foi incorporada aos vencimentos do ora agravados, argumentando também a inobservância do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança.

Acrescenta que a matéria atinente ao abono não se encontra pacificada, trazendo também argumentos no sentido da inconstitucionalidade dos Decretos n° 2.219/1997, n° 2.836/1998 e n° 1.699/2005, alegando a transitoriedade do abono salarial, sem natureza remuneratória geral e permanente.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pelos agravados (fls. 481/498).

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta.

Belém, 22 de junho de 2021.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0042438-56.2008.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM (1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ -

IGEPREV (PROCURADOR DO ESTADO: VAGNER ANDREI TEIXEIRA LIMA)
AGRAVADOS: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 412/415 E JOÃO PAULO VIEIRA DA SILVA, ALFREDO MACENAS VASCONCELOS, ANTONIO CARLOS DE AVIZ MARTINS, JOAQUIM SANTOS PIMENTEL, MAXIMO DA CRUZ SOUZA, MANUEL FRANCISCO RIBEIRO NETO, VINCENTE MENDES DE MORAES, EMILTON CHAVES SOUZA, EDUARDO FARIAS DE MELO E FRANCINALDO SILVA PINTO (ADVOGADO: JONAS HENRIQUE BAIMA PINHEIRO- OAB/PA 20.936)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, como passo a demonstrar.

No tocante à decadência arguida, matéria também consolidada nesta Corte, não assiste razão ao agravante, uma vez que em se tratando de questão relativa a trato sucessivo, a violação do direito se renova mês a mês, segundo entendimento fixado pela súmula 85 do STJ, conforme destaquei na decisão agravada.

Assim, não há que se falar em decadência.

Quanto ao mérito, conforme destaquei na decisão agravada, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o abono salarial previsto nos Decretos nº 2.219/1997 e 2.836/98 é de caráter transitório, logo, em tese, não pode ser incorporado ao vencimento do servidor.

Entretanto, no caso concreto, alguns dos agravados passaram à inatividade anteriormente à EC 41/2003, e, em situações assim, excetua-se a posição jurisprudencial acima consolidada e concede-se a equiparação/incorporação.

Nesse sentido, ilustrei os julgados abaixo, dentre vários outros com o mesmo posicionamento:
¿APELAÇ¿ES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇ¿O DA LEI PROCESSUAL NO CASO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE, DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇ¿O DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. ARGUIÇ¿O DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E 2.837/98. MÉRITO. ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DA INCORPORAÇ¿O DA VANTAGEM ANTE A PARIDADE ENTR
E OS MILITARES DA ATIVA E OS INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA, SE A TRANSFERÊNCIA OCORREU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O S
UPOSTO ATO COATOR. NECESSIDADE DE DILAÇ¿O PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO N¿O DEMONSTRADO DE PRONTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA ART. 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009. EXTINÇ¿O DO FEITO SEM RESOLUÇ¿O DE MÉRITO ART. 267, VI, DO CPC/73. RECURSO DO IGEPREV IMPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. DESCIS¿O UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual n¿o retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situaç¿es jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, h¿o de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasi¿o da publicaç¿o e da intimaç¿o da decis¿o apelada. 2. Preliminares: 2.1. O Instituto de Gest¿o Previdenciária do Estado
do Pará possui personalidade jurídica própria com total gerencia sobre os proventos previdenciários sobre sua responsabilidade, além de deter autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de condenaç¿o judicial, pelo que surge descabida a
chamada do Estado para compor o polo passivo da demanda. 2.2. No tocante a prejudicial de decadência, n¿o assiste raz¿o ao sentenciado/apelante, uma vez que em se tratando de quest¿o relativa a trato sucessivo, a violaç¿o do direito se renova mês a mês,
segundo entendimento consolidado pela súmula 85 do STJ. Nesse sentido, n¿o há falar, igualmente, em prescriç¿o de fundo de direito. 3. O incidente de inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais 2.219/97 e 2.837/98 suscitados pelo apelante IGEPREV n¿o me
rece acolhimento, pois os instrumentos legislativos já foram objeto de análise deste Egrégio Tribunal no julgamento da Apelaç¿o nº 200930051195, ocasi¿o em que a pressuposta inconstitucionalidade foi afastada. 4. Em que pese o abono salarial instituídos pelos Decretos 2219/97, 2.836/98 e 2837/98 possuir natureza transitória conforme alteraç¿o de entendimento assentado por este Tribunal, ressalva-se, no entanto, dessa compreens¿o, as incorporaç¿es realizadas pelo órg¿o previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como a possibilidade de paridade entre ativos e inativos na ocasi¿o da transferência para a reserva anteriormente à mencionada reforma constitucional. 5. O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumár
io, que prima pela celeridade, n¿o admitindo instruç¿o probatória, daí porque o alegado direito líquido e certo deve ser demonstrado de forma peremptória. 6. Se as provas carreadas aos autos n¿o s¿o suficientes para demonstrar o direito líquido e certo i
mp¿e-se a denegaç¿o da segurança, nos termos do art. 6º, §5º da Lei 12.016/2009, extinguindo-se o feito sem resoluç¿o de mérito de acordo com o art. 267, VI, do CPC/73.
(2017.04209017-32, 181.268, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órg¿o Julgador 1ª TURM
A DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-10-02)¿
¿AGRAVO INTERNO EM REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇ¿O DO ABONO AOS PROVENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PACIFICADO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO TJE/PA SOBRE A NATUREZA TRANS
ITÓRIA DO BENEFÍCIO, E POR CONSEGUINTE, N¿O INCORPORÁVEL NA INATIVIDADE. RESSALVADAS AS INCORPORAÇ¿ES REALIZADAS À ÉPOCA DA DIVERGÊNCIA SOBRE A MATÉRIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. A jurisprudência do TJE/PA e STJ pacificou a matéria no sentido da natureza transitória do abono, consoante o previsto nos Decretos Estaduais n.º 2.219/97, 2.836/98 e 2837/98, e por conseguinte, n¿o incorporável aos proventos recebidos na inatividade pelos policiais militares, ressalvadas as incorporaç¿es já realizadas na divergência da jurisprudência sobre a matéria e antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, em prestigio ao princípio da segurança jurídica e regência dos proventos pela lei do tempo de sua concess¿o, o que n¿o se aplica ao impetrante Mário Hercu
lano de Pina Fernandez, que passou para inatividade em agosto/2008. Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.
(2017.03953136-17, 180.468, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órg¿o Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2017-09-14, Pu
blicado em 2017-09-15)¿
¿AGRAVO INTERNO EM APELAÇ¿O CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ABONO SALARIAL. MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA ANTERIORMENTE à EC 41/03. DIREITO AO RECEBIMENTO. DECIS¿O MONOCRÁTICA REFORMADA. DECIS¿O UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A Emenda constitucional 41/03, em seu art. 7º, conservou o direito a paridade aqueles servidores já aposentados na data de sua publicaç¿o, ou seja, nada mudou para os servidores pensionistas que adquiriram esta condiç¿o antes de 31.12.03, data da publicaç¿o da EC 41/03. Em prestigio ao princípio da segurança jurídica e a regência dos proventos pela lei do tempo de sua concess¿o. Precedentes; 2- Assim, acompanhando o parecer ministerial, conheço do Agravo Interno para reformar a decis¿o
monocrática, e, consequentemente conheço do recurso de Apelaç¿o e nego-lhe provimento. Em sede de Reexame Necessário, mantenho a sentença ora guerreada, nos termos do voto.
(2017.03093012-92, 178.345, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órg¿o Julgador 2ª TURMA
DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, Publicado em 2017-07-21)¿

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado desta Corte de que, quando o servidor passou à inatividade em data de anterior à Emenda Constitucional 41/2003, há possibilidade da equiparação/incorporação do abono, consoante a jurisprudência acima colacionada.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 05 de julho de 2021.
DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR